Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR RECOMENDADO PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB. DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. ARTIGO 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ARTIGO 85, §§ 2o e 8o, DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSOS DOS RÉUS. IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR. PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: A questão que exige julgamento é acerca da legalidade da eliminação da parte autora na etapa de avaliação psicológica.
1. Apelações interpostas contra a sentença, que, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial para decretar a nulidade do ato impugnado, determinar o prosseguimento do autor nas demais fases do concurso e, em caso de aprovação, determinar que os réus assegurem a continuidade do autor em todas as fases do concurso, inclusive com nomeação e posse conforme a classificação por si obtida. 1.1. Em suas razões, os réus pedem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial do autor. Defendem a legalidade do ato administrativo impugnado. 1.2. O autor, de sua vez, requer a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, com base nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da (i) legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal do Distrito Federal, na fase de avaliação psicológica, bem como (ii) da possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. 2.1. Não se desconhece que segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, “é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.” (AgInt no AREsp no 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE de 9/3/2023). 2.2. No caso sob julgamento, a atuação do juízo limita-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame, especialmente no tocante ao exame psicológico.
3. A regularidade do exame psicológico em processo seletivo para provimento de cargo público pressupõe: (i) a previsão em lei da carreira; (ii) adoção de critérios objetivos; (iii) a possibilidade de revisão do resultado obtido. 3.1. Ao uniformizar a sua jurisprudência sobre tema, nos termos do art. 926 do Código de Processo Civil, este Tribunal, por meio da súmula no 20, firmou o entendimento de que “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. 3.2. Em relação ao exame psicotécnico, a Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, estabelece que “o exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas” (artigo 62), e que “os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos” (artigo 63, § 2o). 3.3. Além de a realização do exame psicológico em concurso público pressupor previsão na lei da carreira, critérios objetivos e possibilidade de revisão do resultado, conforme orienta a jurisprudência abalizada, o exame psicotécnico exigido para provimento de cargos no âmbito do Distrito Federal deverá ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, acrescido de que os profissionais os quais efetuam o exame não podem participar do julgamento de recursos. 3.4. O § 1o do artigo 7o da Resolução no 2/2016 do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a avaliação psicológica em concurso público e processos seletivos de natureza pública e privada, determina: “havendo recurso administrativo, ficam os membros da comissão impedidos de participarem do processo de análise, devendo este recurso ser analisado por psicólogos(as) membros de uma Banca Revisora que não tenha vínculo com as partes envolvidas no processo e/ou candidato(a)”.
4. Consoante os autos, apenas um único psicólogo foi o responsável pela correção do teste psicológico, bem como pela elaboração do respetivo laudo, ao contrário do que estabelece o caput do artigo 62 da Lei Distrital no 4.949/2012. 4.1. A despeito de a norma distrital não se reportar à quantidade de assinaturas que deve conter o respectivo laudo, certo é que o meio de comprovar o cumprimento da exigência legal seria pela apresentação de documento onde constem a assinatura de três especialistas, ausente nos autos. 4.2. Quanto ao recurso administrativo, o acervo probatório autos demonstra que quem realizou a avaliação de aptidão psicológica, também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo autor, em flagrante ofensa à legislação de regência acima citada. 4.3. Não é possível identificar quem compõe a banca revisora do recurso administrativo, exceto quanto a psicóloga apontada pela própria banca examinadora em suas razões recursais, porque a resposta ao recurso apresentado contra a exclusão do autor é assinada pela banca examinadora, sem mencionar o nome dos psicólogos ou da comissão de profissionais encarregados, o que corrobora com o fato de que quem efetuou o exame psicotécnico também julgou o recurso administrativo, em ofensa ao § 2o do artigo 63 da Lei Distrital no 4.949/2012. 4.4. Precedentes Turmários: “[...] 2. Conforme Tema 485 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, corrigir provas ou reavaliar os critérios aplicadas pela banca organizadora, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 3. A Lei Distrital n. 4.949/2012, que estabelece normas para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, prevê, no art. 62, que a banca examinadora em avaliação psicotécnica será composta por, pelo menos, três especialistas. Além disso, o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/2012 determina que não podem participar do julgamento de recursos os profissionais que efetuaram o exame psicotécnico. 4. A inobservância dos artigos 62 e 63, § 2o, da Lei Distrital 4.949/2012 impõe o reconhecimento da nulidade do laudo psicotécnico com a determinação de realização de nova avaliação, conforme o tema 1.009 do Supremo Tribunal Federal. [...].” (07049213220238070018, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE de 7/3/2024); “[...] 2. Em relação à possibilidade de realização de exame psicológico, inicialmente, convém destacar que o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, observada a exigência de critérios objetivos, e à garantia de recurso administrativo. 2.1. A respeito do tema ressalte-se ainda o teor do enunciado no 686 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. [...] 4. Ocorre, no entanto, que a exigência de identificação dos profissionais de psicologia responsáveis pelo aludido exame não está de acordo com o teor da norma prevista no art. 62 da Lei local no 4949/2012. 4.1. Quanto ao mais, convém ressaltar que o aludido exame psicológico deve ser procedido por banca examinadora composta por, ao menos, três especialistas. 4.2. Nesse contexto a avaliação psicológica deve ser efetuada por todos. 5. Observa-se que a assinatura do laudo psicológico por apenas um profissional, sem a indicação da comissão avaliadora, demonstra que era composta, em verdade, apenas por um único membro. 6. Os profissionais que aplicam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos (art. 63, § 2°, da Lei local no 4949/2012). 7. É possível afirmar, aliás, que está evidenciada a ocorrência de ilegalidade manifesta. [...].” (07045299220238070018, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 4.5. Considerando que os réus não se desincumbiram do seu ônus estabelecido no artigo 373, II, do Código de Processo Civil de comprovar a legalidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial penal do Distrito Federal, a sentença não deve ser reformada.
5. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. O ônus de sucumbência decorre de obrigação legal. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação (artigo 85, caput, do Código de Processo Civil). 5.1. Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não for possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil). 5.2. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.746.072/PR, em 13/2/2019, uniformizou o seu entendimento acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do Código de Processo Civil de 2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: “[...] ‘(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. [...].” (AgInt no REsp no 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE de 13/10/2022). 5.3. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, ainda firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.
6. Na hipótese, não houve condenação, nem é possível mensurar o proveito econômico obtido pelo autor, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade. 6.1. O valor mínimo à título de honorários, recomendado pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, é desarrazoado e desproporcional, motivo pelo qual deixa-se de aplicar o disposto no § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6.2. Precedentes: “[...] 2. A fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma. 3. No caso, em que se busca a declaração de inexigibilidade do débito, a utilização da tabela de honorários do Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB redundaria em condenação desproporcional, pois, considerando-se o valor da causa, a baixa complexidade da matéria, a ausência de pretensão resistida e de dilação probatória e o período reduzido de tramitação do processo até a data da prolação da sentença, a condenação no valor pretendido representaria inegável excesso, violando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, informadores do CPC (art. 8o do CPC). 4. Recurso conhecido e provido em parte.” (07391917020228070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJE de 12/3/2024); “[...] 1. Em regra, o arbitramento de honorários se dá pela fixação entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC). 2. Todavia, não havendo condenação ao pagamento de quantia líquida ou ilíquida, não se tratando de hipótese em que aferível o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, incide a regra subsidiária estabelecida nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC para estimativa proporcional da verba honorária ao empenho de fato requerido pela demanda e revelado pelo advogado em sua condução. 3. A fixação de honorários advocatícios por equidade não autoriza a aplicação literal do § 8o-A do art. 85 do CPC, uma vez que ao arbitrar honorários por equidade o magistrado deverá observar os critérios elencados nos incisos do §2o do citado artigo. Ou seja, deverá atender: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07168817020228070001, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE de 15/3/2024). 6.3. Considerado o baixo valor dado à causa, os honorários advocatícios sucumbenciais no caso concreto devem ser fixados por equidade.
7. Em razão do parcial provimento do recurso do autor, os réus devem ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados, por equidade, em R$ 5.000,00, na proporção de 50% para cada um dos réus, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
8. Recursos dos réus improvidos e do autor parcialmente provido.